Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ORDEM LEGAL.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que condenou a ré à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear as despesas com o tratamento médico indicado ao autor, fornecendo o medicamento Avastin 10mg/kg EV, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, bem assim a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Sob a égide da legislação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor – por ser a parte vulnerável da relação contratual –, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão.
3. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação “off label”), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado.
4. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário.
5. A conduta da seguradora em custear o tratamento medicamentoso prescrito por médico desborda dos limites do mero inadimplemento contratual, sendo considerado ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais.
6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum fixado.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve considerar os parâmetros elencados no artigo 85, §2 o, do Código de Processo Civil, observando a ordem descrita no dispositivo, isto é: condenação, ou proveito econômico, ou valor da causa.
8. Considerando a fixação dos honorários no mínimo de 10% do valor da condenação não remunerar com dignidade o causídico, impõe-se a majoração.
9. Recursos conhecidos. Desprovido o da ré e parcialmente provido o da parte autora.